Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. Em razão da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, notadamente quando há ausência de identidade de ritos. Desnecessária a liquidação provisória de sentença coletiva pelo procedimento comum, quando, no caso em testilha, não há fato novo a ser provado. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integra a lide.